Tribunal: TJBA
Processo: 8003922-40.2016.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003922-40.2016.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LUCIDALVA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VERUSA TEIXEIRA DOS SANTOS, LIVALDO CERQUEIRA

APELADO: JOEL RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POSSESSÓRIA. FALECIMENTO DE PARTE NO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO E DE HABILITAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE ABSOLUTA. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Lucidalva Rodrigues dos Santos contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Brumado/BA, que julgou procedente a ação de manutenção de posse cumulada com perdas e danos proposta por Joel Rodrigues dos Santos, reconhecendo-lhe a posse legítima de 10 hectares de terra na Fazenda Formosa, município de Brumado/BA. A sentença fundamentou-se em prova testemunhal favorável ao autor e condenou a parte ré nas custas e honorários advocatícios. A recorrente, entretanto, alegou nulidade processual por ausência de intimação pessoal e irregularidade na habilitação do espólio de seu pai, falecido em 1999, que figurava como litisconsorte passivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por ter sido proferida após o falecimento de litisconsorte passivo, sem a regular habilitação do espólio ou dos herdeiros; (ii) examinar se a ausência de intimação pessoal da apelante para audiência de instrução compromete a validade do julgamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento de José Rodrigues dos Santos, litisconsorte passivo, em 1999, acarreta a suspensão imediata do processo, nos termos do art. 313, I, do CPC, independentemente da data de comunicação ao juízo.

A ausência de apreciação do pedido de habilitação apresentado por Almerinda Angélica dos Santos, viúva e então inventariante, compromete a validade do processo, especialmente diante do posterior falecimento da própria representante, sem qualquer providência judicial para substituição ou regularização da sucessão processual.

A intimação e demais atos processuais praticados após o óbito ocorreram sem parte legítima no polo passivo, configurando vício insanável e nulidade absoluta, por ausência de pressuposto processual subjetivo.

Não se verifica preclusão quanto ao reconhecimento da nulidade, podendo o Tribunal declará-la de ofício, nos termos do art. 485, §3º, do CPC.

Diante da nulidade reconhecida, resta prejudicado o exame do mérito recursal quanto à alegada ausência de intimação pessoal da recorrente e demais argumentos defensivos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A morte de parte no curso do processo impõe a suspensão do feito e a regular habilitação dos herdeiros ou do espólio, sob pena de nulidade absoluta dos atos posteriores.

A ausência de parte legítima no polo passivo inviabiliza a validade da sentença e enseja sua anulação ex officio pelo tribunal.

Não há preclusão para o reconhecimento da nulidade decorrente da ausência de pressuposto processual subjetivo, podendo ser declarada de ofício a qualquer tempo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 110, 313, I, 314, 485, §3º, 687.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-MG, AI nº 1000021-25.2783.2.001, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 02.06.2022.
TJ-MG, Ap. Cív. nº 1049310-97.2010.8.13.0024, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, j. 19.03.2024.
TJ-SP, Emb. Decl. nº 1000819-91.2018.8.26.0032, Rel. Des. Carmen Lucia da Silva, j. 24.07.2020.
TJ-GO, Ap. Cív. nº 0366809-76.2015.8.09.0023, Rel. Des. Jeronymo Pedro Villas Boas, j. 22.03.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8003922-40.2016.8.05.0032
, em que figuram como apelante LUCIDALVA RODRIGUES DOS SANTOS e como apelada JOEL RODRIGUES DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em, de ofício, reconhecer nulidade processual, determinando o retorno do feito à origem, para habilitação dos herdeiros do corréu
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.